Tribunal: CARF
Processo: 13888.724165/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.724165/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.596 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVI OS
MEDICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
DCOMP. CRÉDITO IRRF DE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS.
Há de se reconhecer a parcela de crédito de IRRF de cooperativa, mesmo que o
contribuinte não apresente o Comprovante Anual de Retenção na Fonte,
quando o mesmo demonstra a retenção através de documentação hábil e
idônea.
Por outro lado, não se reconhece o crédito de IRRF de cooperativa, quando a
retenção se originou de pagamento de planos de saúde e não há comprovação
de que a receita correspondente foi oferecida à tributação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento parcial para reconhecer
direito creditório adicional, nos termos do voto condutor. Vencidos os Conselheiros José
Eduardo Dornelas Souza, Bianca Felicia Rothschild e Lucas Esteves Borges, que davam
provimento parcial ao Recurso para retorno do feito à origem, a fim de que se analisasse o direito
creditório como pagamento indevido. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza. Entretanto, findo o prazo regimental, o Conselheiro
não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do §7o
do art. 63 do Anexo II da Portaria MF 343/2015 (RICARF). Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.595, de 19 de
agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 13888.724265/2012-52, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.724165/2012-26
Fl. 1432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.596 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724165/2012-26

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do acórdão da DRJ, o
qual julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório DRF/PCA no 0636/2012, de 16/11/2012, que homologou parcialmente as
compensações declaradas no PER/DCOMP no 11260.15683.101207.1.3.05-0441, no limite do
direito creditório reconhecido.
A Interessada (cooperativa de médicos) pretendia compensar débitos de IRRF
incidente sobre rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (código de receita 0588), no
valor total de R$51.509,38, apurado em novembro de 2007, com créditos de igual valor, relativos
a IRRF incidente sobre pagamentos efetuados por pessoa jurídica, no ano-calendário de 2007, à
cooperativa de trabalho (código de receita 3280), nos termos do §1o do artigo 652 do RIR/1999.
No despacho decisório foi reconhecido o direito creditório de R$ 8.314,39 e
negado o valor total de R$ 43.194,99, referente as seguintes parcelas:
1) retenções decorrentes dos contratos de plano de saúde na modalidade
de pré-pagamento, sob o fundamento de que as importâncias recebidas
em decorrência destes contratos não corresponderiam a serviços
prestados pelos médicos cooperados de que trata o art. 652 do RIR/99,
pois não haveria vinculação entre o desembolso financeiro dos usuários
dos planos de saúde e as atividades executadas pelos médicos
cooperados.
2) retenções decorrentes de serviços pessoais efetuados por médicos
associados, mas que não foram corroboradas na DIRF, no valor total de
R$ 144,31.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A cooperativa apresentou sua manifestação de inconformidade alegando, em
breve síntese, que:
- O Fisco Federal ignoraria que os contratos em pré-pagamento
consistiriam em apenas uma das formas de repartir o risco da
sinistralidade entre um grupo de usuários não afastando a figura de mera
intermediadora da cooperativa na relação entre os usuários e os
cooperados efetivos prestadores de serviços.
Fl. 1433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.596 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724165/2012-26

- O fato de algumas retenções não terem sido informadas ou corroboradas
em DIRF pelas fontes pagadoras não descaracterizaria a existência de
crédito, pois não poderia ser imputada à Manifestante o ônus pelo
descumprimento ou cumprimento em atraso das obrigações acessórias da
fonte pagadora.
- O caráter representativo das cooperativas de trabalho médico consistiria
em angariar pacientes aos seus cooperados, daí a comercialização de
planos de saúde; a cooperativa atuaria como representante em benefício
do cooperado, sendo deste qualquer lucro e/ou faturamento/receita, e não
da cooperativa, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764, de 1971;
- Seria exatamente por intermediar os serviços médicos prestados pelos
seus cooperados aos usuários dos planos que a cooperativa se sujeitaria à
retenção do imposto de renda prevista no art. 652 do RIR/1999, e poderia
compensá-lo no exercício em curso, exclusivamente, com o imposto
devido por ocasião do repasse da remuneração aos cooperados; inexistiria
qualquer ressalva com relação ao tipo de contrato sobre o qual recairia a
retenção;
- Também, sob a perspectiva de operadora de planos de saúde, a
Interessada figuraria como mera intermediária, pois atuaria por conta e
ordem do consumidor (usuário), receberia e gerenciaria os recursos deles
recebidos, devolvendo-lhes tais recursos através de serviços de
assistência à saúde, prestados por terceiros, conforme disposto no inciso I
do art. 1o da Lei no 9.656, de1998, que regularia o setor;
- Os serviços de representação do cooperado e administração de plano
não se confundiriam com os serviços profissionais prestados por
terceiros, dentre os quais estariam inseridos os serviços de medicina, e
isso independeria da modalidade de contratação do plano, custo
operacional ou pré-pagamento, pois estas duas modalidades estariam
previstas na Lei no 9.656, de 1998, e na Resolução Normativa no 85, de
2004, da Agência Nacional;
- Tanto nas hipóteses de preço fixo quanto variável, persistiria o repasse
de produção a partir do pagamento de recursos do usuário, e a motivação
de tal repasse pela cooperativa decorreria não da forma de quantificação
do preço do contrato do usuário, mas sim do volume de atendimentos
realizados pelo associado;
- A Manifestante, mesmo diante da impossibilidade de antever com
exatidão os valores de produção a serem repassadas futuramente aos
cooperados, sempre teria buscado proporcionalizar os valores das faturas
para a expectativa média de produção, não recaindo a retenção sobre a
integralidade das faturas emitidas, na linha do que determinaria a
Coordenação Federal de Tributação da Secretaria da Receita Federal no
ADN COSIT n° 01/93.
Fl. 1434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.596 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724165/2012-26

- A definição do que seria ato cooperativo não se nortearia pela origem
do ingresso do recurso, nem mesmo se fixo ou variável, mas sim pela
destinação que a eles for conferida. Assim, o direcionamento do artigo
652 do RIR seria genérico para as cooperativas de trabalho, sem qualquer
ressalva com relação ao tipo de contrato sobre o qual recairia.
- Teria protocolizado consulta fiscal para dirimir dúvida acerca da
retenção prevista no art. 652 do RIR/1999, tendo sido cientificado de seu
resultado, por meio da Solução de Consulta no 267 – SRRF 08/Disit, em
07/12/2012, na qual teria sido esclarecido que, nos contratos efetuados na
modalidade de pré-pagamento, não deveria ser feita a retenção em
comento, dada a dificuldade em se mensurar, de antemão, exatamente o
valor dos serviços pessoais;
- Até o recebimento desta solução de consulta, se a fonte pagadora
procedeu à retenção do imposto teria sido em respeito à determinação
prevista no art. 652 do RIR/1999, cuja natureza seria antecipatória do
IRRF posteriormente retido pela cooperativa sobre a produção repassada
ao cooperado;
- Não haveria outro enquadramento possível para as referidas retenções,
muito menos eventual argumento de que se trataria de antecipação do
IRPJ da própria cooperativa, pois o art. 647 do RIR/1999, que trataria
desta última retenção, não faria qualquer referência aos serviços de
intermediação prestados por cooperativas de trabalho operadora de
planos de saúde;
-A documentação juntada na diligência fiscal (faturas, contratos e petição
de atendimento à primeira intimação) demonstraria a retenção do
imposto, cuja efetiva retenção estaria demonstrada por meio de planilha
expositiva.
Requer, por fim, a reforma do despacho decisório para homologar
integralmente a compensação procedida.
A Turma da DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente.
A Interessada foi cientifica da decisão da DRJ e interpôs Recurso Voluntário
através do qual reitera os argumentos despendidos em sede de impugnação e acrescenta:
- Ainda que a Solução de Consulta n° 267 - SRRF08/Disit, recebida em
07/12/2012 e Solução de Consulta Cosit n° 59 de 30 de dezembro de
2013 tenham trazido a dispensa da retenção quando em tela pagamentos
efetuados a cooperativas operadoras de plano assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados na modalidade de preço pré-
estabelecido, a Recorrente não tinha outra opção senão a de sujeitar-se à
retenção nos moldes do artigo 652 do RIR. sob pena de possível
cometimento de infração fiscal;
Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.596 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724165/2012-26

- Quanto à parcela de IRRF não comprovada, tendo em vista a ausência
apresentação de Comprovante Anual de Rendimentos de Retenção na
Fonte, argumenta que a DRJ desconsiderou toda a documentação
comprobatória das retenções, quais sejam, faturas, Livro Razão e planilha
demonstrativa do crédito referente à competência Dez/2007;
- Argumenta que o fato de algumas retenções não terem sido informadas,
ou informadas incorretamente, pelas fontes pagadoras, não descaracteriza
a existência de crédito em face da retenção mencionada, pois. repita-se,
não pode ser imputada à Recorrente a responsabilidade e. o que é mais
grave, o ônus decorrente de eventual descumprimento ou cumprimento
em atraso de obrigações acessórias pela fonte pagadora, eis que a
retenção se efetivou, existindo o dispêndio financeiro pela Recorrente,
conforme as faturas apresentadas;
Ao final, a Interessada pugna para que seja reconhecida a procedência do recurso,
levando-se em conta: a) a validade da compensação pretendida, aplicando-se o art. 652, §1odo
RIR/99, ao menos até o recebimento da Solução de Consulta n° 267 SRRF08/Disit; b) a
existência de comprovação dos créditos por outros meios que não o Comprovante Anual de
Rendimentos na Fonte e; c) subsidiariamente, em relação aos contratos em pré-pagamento, que
ao menos se reconheça o direito à compensação com base no artigo 652 do RIR sobre as parcelas
variáveis que compõe os contratos a preço fixo (coparticipaçâo).
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Trata o presente processo de pedido de compensação de Crédito de IRRF de
Cooperativas, nos termos do art. 652, §1o do RIR/99, abaixo transcrito:
Pagamentos a Cooperativas de Trabalho e Associações Profissionais ou
Assemelhadas
Art.652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio
por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas,
relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas
ou colocados à disposição (Lei no 8.541, de 1992, art. 45, eLei no 8.981, de
1995, art. 64).
§1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64,
§1o). (grifei)
Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.596 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724165/2012-26

É importante destacar que o crédito aqui pleiteado não é de pagamento indevido ou a
maior de IRRF, e sim de crédito de IRRF das cooperativas, em razão de sua atividade
enquanto tal.
O Despacho Decisório, elaborado manualmente, reconheceu parcialmente a existência
de direito creditório. O restante do crédito foi indeferido pelas seguintes razões:
1)
Uma parcela foi indeferida apenas por falta de comprovação de retenção
na fonte. As retenções não foram confirmadas nas DIRFs das fontes pagadores.
2)
Uma outra parcela não foi reconhecida por ter origem em pagamentos
de mensalidade de plano de saúde, e uma parcela ainda menor, por também não
ter comprovação da retenção.
O Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi julgada
improcedente pela Turma da DRJ, pois quanto à parcela não confirmada em DIRF,
entendeu aquele Colegiado ser necessária a apresentação dos Comprovantes Anuais de
Retenção na Fonte.
No que tange às demais parcelas de IRRF, a decisão de piso consignou que se referiam
a retenções relativas à planos de saúde (contratos em pré-pagamento) e não a ato-
cooperativo, ou ainda, quando a Recorrente alegou se tratar de contraprestação paga
pelo contratante de caráter variável (coparticipação), a DRJ destacou que nas faturas
colacionadas ao processo não constavam discriminados os valores relativos a
coparticipação dos usuários. A decisão de piso ainda traz outro fundamento para
indeferir o reconhecimento do crédito, qual seja, a falta de comprovação de que a receita
decorrente dos atos não-cooperativos objeto das retenções indevidas tenha sido
oferecida à tributação.
Ainda irresignada, a Interessada interpôs recurso, o qual passo à análise.
Da Comprovação da Retenção na Fonte
A Recorrente questiona a decisão de piso, que considerou como única documentação
hábil a comprovar a retenção o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados de Retenção do IRF. Argumenta que a DRJ desconsiderou toda a
documentação probatória apresentada na manifestação, qual seja, faturas, planilha
demonstrativa e Livro Razão.
Neste ponto, assiste razão à Recorrente. A Súmula CARF n. 143 estabeleceu que a
retenção no imposto de renda na fonte pode ser comprovadas por outros documentos
que não o Comprovante Anual de Retenção, vide:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
As faturas e a planilha demonstrativa foram trazidas aos autos antes mesmo da emissão
do Despacho Decisório, que não contestou-lhes os valores, mas a Unidade de Origem
indeferiu o pedido porque os valores não foram confirmados nas DIRFs da fontes
pagadoras.
Posteriormente, além das faturas e da planilha, a Interessada trouxe o Livro Razão que
atestam que os valores das faturas foram devidamente escriturados no Razão e traz
demonstrativo em seu recurso.
Fl. 1437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.596 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724165/2012-26

Nesse sentido, considerando que a Unidade de Origem não questionou a idoneidade das
faturas apresentadas, considerando que as faturas foram devidamente escrituradas no
Razão (verificação por amostragem), e considerando que a única razão para a
Autoridade Fiscal indeferir esta parcela do crédito foi a não confirmação da retenção
nas DIRFs das fontes pagadoras, voto por reconhecer esta parcela do crédito.
Da Parcela de IRRF com Origem em Pagamento de Planos de Saúde
Em relação a esta parcela, cuja origem da retenção são os pagamentos de planos de
saúde, não há que se reconhecer direito creditório, tendo em vista que não se trata de
retenção por pagamento de atos cooperativos, passível de restituição nos termos do art.
652, §1o do RIR/99, uma vez que essa compensação é exclusiva de sociedades
cooperativas em razão da prática de atos cooperados.
As retenções por pagamentos de plano de saúde não configuram crédito de IRRF de
cooperativa, que é a origem do crédito pleiteado na DCOMP sob análise.
Há alegação de que uma parcela da retenção, ainda que se tratasse de contratos em pré-
pagamento, haveria contraprestação paga pelo contratante de caráter variável
(coparticipação), todavia, as faturas trazidas aos autos não comprovam tal fato, pois não
trazem a devida discriminação.
O cerne do litígio consiste na possibilidade de reconhecimento de crédito de IRRF de
cooperativas para compensar com débitos de mesma natureza, quando essa retenção
incidiu sobre pagamentos de planos de saúde e não sobre atos cooperados.
A Recorrente alega, em síntese, mesmo que os valores de retenção sejam originários de
pagamentos de planos de saúde na modalidade pré-fixado, isto seria irrelevante para fins
da compensação procedida, devendo ser aplicado o artigo 652, §1o do RIR/99 ao menos
até o recebimento da Solução de Consulta n. 267 – SRRF08/Disit.
A citada Solução de Consulta n. 267, cujo conteúdo é semelhante ao da Solução de
Consulta Cosit n. 59/2013, dispensa a realização de retenção pela fonte pagadora
quando se tratar de pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de plano
assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados na modalidade de preço pré-
estabelecido.
A Recorrente defende que o conteúdo da Solução n. 267 é semelhante ao da Solução de
Consulta Cosit n. 59/2013 (esta citada no acórdão da DRJ), no sentido de que ambas
trazem a dispensa da retenção quando em tela pagamentos efetuados a cooperativas
operadoras de plano assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados na
modalidade de preço pré-estabelecido.
A Interessada alega, portanto, que como não era devida retenção alguma, e houve um
retenção à alíquota de 1,5%, essa retenção deve ser reconhecida como crédito passível
de compensação como se retenção de cooperativa o fosse.
Ainda que se considerasse a retenção como um retenção incidente sobre atos não
cooperados, que deveria compor o saldo negativo do período, a utilização dessa
retenção na fonte como crédito tem por requisito o oferecimento à tributação da receita
que lhe deu origem.
Este foi um dos fundamentos da decisão da DRJ e que não foi contraditado pela
Recorrente.
Sendo assim, não é possível reconhecer direito creditório referente ao IRRF cujas
receitas de pagamento de plano de saúde não foram oferecidas à tributação.
Fl. 1438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.596 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724165/2012-26

Quanto à tributação das sociedades cooperativas de serviços médicos, já há diversos
julgados no sentido de que a comercialização de planos de saúde não tem a natureza de
atos cooperados, devendo a receita corresponde ser tributada pelo imposto de renda,
uma vez que a isenção das cooperativas atinge apenas os atos cooperados. Cito acórdão
n. 1102-000.936 de 08/10/2013:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Exercício: 2007, 2008
IRPJ. CSLL. SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS.
RECEITA PROVENIENTE DA VENDA DE PLANOS DE SAÚDE A
TERCEIROS (PACIENTES). ATO NÃO COOPERATIVO. Os resultados de
atos não-cooperativos, caracterizados pelo fornecimento de serviços a
terceiros não cooperados, não estão abrigados pela não-incidência do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Precedentes do E.
Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática do art. 543C do CPC.
(grifei)
Logo, sendo a receita de pagamentos de planos de saúde tributável pelo IRPJ, para que
o IRRF pudesse ser aproveitado pela Interessada, seria necessário que a receita
correspondente tivesse sido oferecida à tributação, o que não restou comprovado.
Quanto aos demais fundamentos para indeferir o reconhecimento de crédito de IRRF
oriundo de pagamento de plano de saúde, adoto e ratifico a irretocável decisão da DRJ:
A Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013, que trata da
matéria em litígio (vinculante para todos os servidores da RFB, conforme
artigo 9o da Instrução Normativa RFB no 1396, de 16 de setembro de 2013), traz
a seguinte ementa:
PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO.
DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de
assistência à saúde, decorrentes de contratos de plano privado de
assistência à saúde a preços pré-estabelecidos (contratos de valores
fixos, independentes da utilização dos serviços pelo contratante), não
estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico,
relativas a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa,
estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na Fonte, à alíquota de
um e meio por cento, nos termos do art. 652 do Regulamento do
Imposto de Renda.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647,
caput e § 1o, e 652; PN CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.
A edição da referida solução de consulta é posterior à apresentação do
PER/DCOMP em análise, mas é perfeitamente aplicável ao presente caso por
estar fundamentada em dispositivos legais que já estavam em vigor quando da
declaração de compensação.
As receitas obtidas pelas cooperativas de trabalho médico, na condição de
operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados
com pessoas jurídicas na modalidade pré-pagamento, que estipulem o pagamento
mensal de valores fixos pelo contratante, independentemente da efetiva
utilização dos serviços pelo segurado, da natureza dos serviços prestados, do
Fl. 1439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.596 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724165/2012-26

número de procedimentos realizados, etc (artigo 1o, inciso I, da Lei no 9.656, de
1998), não estão sujeitas à retenção na fonte do Imposto de Renda prevista no
artigo 647 do RIR/1999, por não se confundirem com as receitas decorrentes da
prestação de serviços profissionais de medicina ou correlatos (itens 15, 16 e 22 a
26 do Parecer Normativo CST no 8, de 1986).
Ainda segundo a referida solução de consulta, as importâncias pagas ou
creditadas à cooperativa por pessoas jurídicas, relativas a serviços pessoais
prestados pelos associados da cooperativa a tais pessoas jurídicas, ou colocados à
disposição delas, estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de
1,5% (um e meio por cento), nos termos do artigo 652 do RIR.
Diante do exposto, conclui-se que foi indevida a retenção do imposto renda
sobre os rendimentos recebidos pela Interessada, em decorrência dos
contratos de planos de saúde, na modalidade de preço pré-estabelecido,
primeiro, por não se confundirem com as receitas decorrentes da prestação
de serviços profissionais e, segundo, por não haver vinculação entre o
desembolso financeiro e os serviços prestados pelos cooperados, nem mesmo
pelos serviços colocados à sua disposição, pois os valores pagos cobrem não
só os serviços prestados pelos cooperados, como também serviços
hospitalares e exames laboratoriais.
Em consequência da retenção indevida, existe de fato direito creditório
correspondente ao indébito tributário. Contudo, não se pode homologar a
compensação pretendida nos moldes do §1o do artigo 652 do RIR/1999, pois
esta compensação somente é autorizada com créditos correspondentes a
imposto retido sobre pagamentos à cooperativa relativos aos serviços
pessoais que forem prestados pelos cooperados ou colocados à disposição.
Assim, inexiste fundamentação legal que autorize o pleito da Interessada de
homologar a referida compensação.
Ressalte-se que a parcela do direito creditório correspondente à retenção
incidente sobre as receitas decorrentes dos contratos de plano de saúde na
modalidade custo operacional, nos quais há uma vinculação entre o serviço
prestado pelo cooperado e a receita recebida pela cooperativa, confirmada em
DIRF, já foi utilizada para homologação parcial da compensação declarada.
(...)
Neste sentido, o valor do imposto de renda retido indevidamente sobre as
receitas recebidas em decorrência dos contratos de plano de saúde, na
modalidade a preço pré-estabelecido, somente poderia ser utilizado na dedução
do IRPJ devido pela Interessada ao final do período de apuração em que
tivesse ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do
período, conforme disciplinado no artigo 10 da Instrução Normativa SRF no
600, de 28 de dezembro de 2005, vigente à época da compensação pretendida.
Veja-se que no caso de comercialização de planos de saúde, inexiste a figura do
ato cooperativo, sendo, portanto, tais receitas tributáveis pelo IRPJ, conforme a
seguir será detalhado:
A cooperativa de serviços médicos tem como objetivo, por um lado, incrementar
a atividade profissional de seus associados e, por outro, a própria prestação de
serviços feita por estes – médicos cooperados – à clientela. Os resultados
oriundos desses atos serão os caracterizados como atos cooperativos.
De forma diversa, a venda de planos de saúde é feita diretamente pela sociedade
cooperativa ao cliente. Não constitui ato de apoio à atividade profissional do
cooperado e nem corresponde ao resultado do serviço por ele diretamente
Fl. 1440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.596 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724165/2012-26

prestado. Diversamente das consultas, cujos valores pertencentes ao profissional
médico são a ele repassados, as mensalidades devidas em função dos planos são
auferidas independentemente da efetiva prestação dos serviços médicos que
podem, afinal, não ocorrer.
Por outro lado, as coberturas prometidas pelos planos de saúde extrapolam em
muito as consultas fornecidas pelos profissionais médicos: envolvem terceiros,
tais como hospitais, laboratório, clínicas especializadas, etc. Ora, a cooperativa,
quando garante os serviços desses terceiros, atua em verdadeira intermediação
comercial entre eles, não associados, e seus clientes, não cooperados. Essa
intermediação escapa dos limites da definição de ato cooperado que, conforme já
exposto, afasta as chamadas operações de mercado, pois exige relação direta com
o objeto social da cooperativa, que está restrita, no caso das cooperativas de
serviços, às atividades de apoio aos profissionais ou a própria prestação dos
serviços por eles ofertada.
Note-se que a atividade de venda de planos de saúde poderia ser exercida ainda
que não fosse, a Unimed, uma cooperativa de serviços e, por outro lado, poderia
a cooperativa subsistir sem a venda de planos de saúde. São, portanto, atividades
independentes que, por opção, no caso, estão sendo exercidas em paralelo, uma
vez que a venda de planos de saúde se constitui, reconhecidamente, em forte
alavancagem para a prestação individual do trabalho médico pelos cooperados.
(...)
Assim, a cooperativa visa a prestação de serviços médicos, que são aqueles
exercidos pelo médico no seu trabalho pessoal; as demais atividades, nas quais se
inclui a venda de plano de saúde, na medida que são conseqüência de negócio
mantido entre a cooperativa de médico e o cliente (paciente), que compra e paga
por serviços de saúde, mas de nenhum modo é cooperado, devem ser tratadas
como receitas tributáveis, porque não constituem atos cooperativos.
Ademais, apenas a título de argumentação, deve-se ressaltar que não há no
presente processo qualquer comprovação de que a receita decorrente de
atos não-cooperativos (venda de planos de saúde etc.), objeto das retenções
indevidas, tenha sido oferecida à tributação, condição exigida pela legislação
para o aproveitamento das retenções correspondentes das quais a interessada foi
beneficiária durante o ano-calendário 2007, nos termos do inciso III do §4o do
artigo 2o da Lei no 9.430/1996.
Quanto às alegações da Interessada de que a fiscalização teria desconsiderado
que, mesmo na hipótese dos contratos em pré-pagamento, haveria
contraprestação paga pelo contratante de caráter variável (co-participação),
situação esta que permitiria a compensação do IRRF com base no artigo 652 do
RIR, é importante destacar que nas faturas colacionadas ao processo (fls.
329/685 - nas quais foram calculados os valores de IRRF objeto da presente
compensação) não constam discriminados valores relativos a co-participação
dos usuários, bem como não foram apresentados quaisquer outros documentos
que fizessem tal discriminação vinculada ao IRRF, situação esta que inviabiliza
totalmente a análise do argumento da Interessada.
Nesse sentido, é importante destacar que, verificada a não existência de parte ou
mesmo da totalidade do crédito, pela Autoridade Administrativa, cumpre ao
autor a comprovação do direito alegado, cuja negativa restou demonstrada no
Despacho Decisório, conforme dispõe o art. 333 do antigo Código Processual
Civil:
(...)
Fl. 1441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.596 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724165/2012-26

Assim, não existindo nos autos a comprovação dos valores relativos a retenções
de imposto de renda sobre valores pagos a título de co-participação, deve-se
manter a conclusão proferida no Despacho-Decisório ora guerreado.
A decisão da DRJ demonstra que não existe respaldo legal para que a Recorrente
proceda à compensação de retenções efetuadas sobre o pagamento de planos de saúde
com se IRRF de cooperativa o fosse, mormente quando não comprovada que a receita
correspondente não foi oferecida à tributação. Destaca também a decisão que o
pagamento de contrato pré-fixado (referente a planos de saúde) não se caracteriza como
ato cooperado, devendo ter tratamento distinto.
Dessarte, no que concerne às retenções relativas aos contratos de plano de saúde na
modalidade de pré-pagamento, voto no sentido de não reconhecer crédito de IRRF,
mormente quando ausente comprovação de que a receita oriunda desses
pagamentos foi oferecida à tributação.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer um crédito adicional referente à
parcela de IRRF comprovada a partir de fatura e escrituração contábil.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e, no mérito dar-lhe provimento parcial para reconhecer direito creditório adicional.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 1442
DF CARF MF
Documento nato-digital